Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA NÃO COMPROVADA. SAÍDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 800,00, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 15/05/2023, enquanto saía de uma vaga paralela à pista principal, em frente ao colégio CEF 05, o veículo do réu acertou a parte frontal de seu automóvel, ao dar macha ré para sair de uma vaga do outro lado da pista. Afirmou que o réu lhe forneceu inicialmente o telefone errado, somente informando-lhe o número correto após insistência da autora. Discorreu que seu veículo sofreu avarias na parte frontal esquerda, no para-choque e no para-lama, bem como que réu se negou a arcar com o conserto.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 56459744). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56459750).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão, bem como existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve comprovação da dinâmica do acidente e nem de quem foi culpado. Argumenta que não houve perícia apta a comprovar os fatos narrados pela autora. Sustenta que a parte frontal do veículo da demandante colidiu com a traseira do veículo do réu, caracterizando hipótese de colisão traseira e acarretando a existência de culpa presumida da autora. Requer a improcedência dos pedidos.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

6. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção.

7. No caso, restou incontroversa a dinâmica do acidente, em razão da decretação da revelia, bem como da ausência de impugnação específica. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra de macha ré, não se atentando às condições do trânsito, batendo na parte frontal do veículo da autora e dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora. Incabível o acolhimento de alegação de ausência de perícia formulado pelo recorrente revel na fase de conhecimento.

8. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a recorrida apresentou 3 (três) orçamentos referentes ao conserto do veículo (ID 56458939). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo no carro da autora, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos localizados na parte dianteira do veículo. Assim, tais documentos são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.